Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-37.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001405-37.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO PEDRO - CPF: 007.490.141-99 (RECORRENTE), WELINTON SANTOS FREITAS - CPF: 061.287.051-03 (RECORRENTE), JOSE AUGUSTO INACIO - CPF: 039.455.591-03 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS CARDOSO - CPF: 044.079.331-94 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA - CPF: 042.295.431-40 (RECORRIDO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), LAILA JANADARKY SABER TROMBINE LEITE - CPF: 008.851.361-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO PEDRO - CPF: 007.490.141-99 (VÍTIMA), WELINTON SANTOS FREITAS - CPF: 061.287.051-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

–

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
–
1.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ARGUIDA A
NECESSIDADE DA
S

CUSTÓDIA
S

CAUTELAR
ES

PARA
DOS RECORRIDOS

PARA
GARANTI
A

D
A ORDEM PÚBLICA

– INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
–
CAUTELARES
ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO
S
RECORRIDO
S
ATÉ O MOMENTO – GRAVIDADE
EM ABSTRATO
DO
S
CRIME
S
QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REDECRETAÇÃO DA
S
MEDIDA
S
EXCEPCIONA
IS
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA
S

PRIS
ÕES
NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A
prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos
autorizadores previstos n
o art.
312
do Código de Processo Penal
, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas a gravidade
em abstrato
do
s
crime
s
e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato
;
bem como a possibilidade da frustração da instrução processual
. Além disso,
inexistem
,

nestes autos
,

notícias
d
e
descumprimento das medidas cautelares impostas
a
o
s
recorrido
s
, mesmo após o transcurso de
mais de

15
meses da expedição
dos
alvará
s
de soltura.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da
Comarca de Pontes e Lacerda
-MT
que, nos autos
do
Auto de
Prisão
em Flagrante
n.
1001
405
-
37
.2020.8.11.00
13
,
revogou as prisões
preventiva
s
de
José Augusto Inácio
,

Maycon
Douglas Cardoso
e
Henrique Leandro Nogueira
,

decretada
s
em razão da
suposta prática do
s
crime
s
de
roubo majorado e associação criminosa

(
art.
157,
§2º, inciso V
,
e art. 288

do Código Penal
), concedendo
li
berdade
s
provisória
s

aos três
mediante o
pagamento de fiança e condicionada
s
ao
cumprimento de medidas cautelares diversas d
a prisão
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram
ao
I
D

90055595
, pugna pela
re
decretação
da
s

prisões
preventiva
s
do
s
recorrido
s
,
asseverando
que
não houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como em razão da presença dos requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto prisional, tendo em vista a gravidade dos fatos
,
a repercussão social
d
o fato
e
a renitência delitiva de
Henrique Leandro Nogueira.

Nas
contrarrazões
encartadas

n
os
ID
s

90055604
/
90055606
e
90055613
, o
s
recorrido
s
postula
m

a
manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que foi exarada de forma escorreita.

Em juízo de retratação exteriorizado
no
ID

90055619
,
a autoridade judiciária
de primeiro grau manteve
, tacitamente,
o édito judicial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,

por intermédio do parecer que se vê
no
ID

94365495
, opinou pelo provimento
do
vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso
,
em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci
,
dissertando
s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera
que
:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema, não se pode olvidar também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação, depreende-se
que o
s
recorrido
s foram presos em flagrante
delito no dia 4 de maio de 2020,

pela suposta prática dos
crimes
de roubo majorado e associação criminosa (art. 157,
§2º, inciso V
, e art. 288 do Código Penal), tendo o juízo de primeiro grau, convolado
as prisões
em preventiva
s
, para a garant
ia da ordem pública
.

Em contrapartida
,
o s recorrido s avi aram pedido s de revogação da s c ustódia s cautelar es
,

em razão da ausência de demonstração do
requisito normativo pertinente ao

periculum
libertatis
.

Ao apreciar o
s
pleito
s
, o

juízo
de primeir
o

grau
concedeu

aos
acusados
,
e
m
27
de
mai
o
de 2020
,

liberdades provisórias
mediante
o pagamento de
fiança e
condicionada
ao cumprimento de

medidas cautelares
diversas da prisão
, tal como se infere da leitura deste trecho da decisão
vergastada
(
ID

90055573
)
:

[...]
Analisados os autos, verifico encontrar-se esgotado o prazo para encerramento do respectivo inquérito policial.

JOSÉ AUGUSTO INÁCIO não possui registros criminais além do presente feito, tendo

confessado em sede policial sua participação no delito.

Constam às fls. 119/126, cópia de sua carteira de trabalho demonstrando que, ao tempo dos fatos, trabalhava no Hotel Plaza e residia em Pontes e Lacerda.

Em relação à MAYCON DOUGLAS CARDOSO, consigno ter sido absolvido na ação penal nº 667-13.2013.811.0013, a qual lhe imputava o crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Não constam outros registros em desfavor do indiciado e, à fl. 149, consta comprovante de sua ocupação lícita neste município.

Ante o exposto, esgotado o prazo para encerramento do inquérito policial sem oferecimento de denúncia e considerando-se a primariedade dos indiciados JOSÉ AUGUSTO INÁCIO e MAYCON DOUGLAS CARDOSO, os quais exercem atividade laboral e residem neste município, concedo-lhes liberdade provisória com fiança e seguintes medidas cautelares:

a) Fornecer ao Oficial de Justiça/servidor do estabelecimento penal, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada um dos autuados;

d) proibição de manter qualquer tipo de contato com vítimas e testemunhas do presente feito.

No que toca ao indiciado HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA, concedo-lhe igual benefício, nos termos
termos
acima explicitados em relação aos demais indiciados, acrescido do uso de tornozeleira eletrônica, com raio de deslocamento limitado ao perímetro urbano de seu município de residência, vez que evidenciada sua contumácia delitiva.

EFETUADO O PAGAMENTO DAS FIANÇAS, EXPEÇAM-SE os ALVARÁS DE SOLTURA.

Quanto ao pedido da Defesa para que seja fixada como medida cautelar o comparecimento de JOSÉ AUGUSTO INÁCIO ao posto de saúde de sua região para tratamento de doença psiquiátrica, registro que não há nos autos documentos aptos a viabilizar a análise adequada por parte desta magistrada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

INDEFIRO o pedido de restituição do aparelho celular LG K11 preto e do valor de R$ 667,00, formulado pela Defesa de MAYCON DOUGLAS CARDOSO, vez que subsiste interesse em suas apreensões, a teor do parecer ministerial.
[...]
(ID
90055573
).
Destaques no original

Verifica-se,
pois,
do édito judicial parcialmente transcrito

acima
que
,
apesar da gravidade dos fatos,
ao revogar a
s
pris
ões
provisória
s
do
s

acusados
,
a
autoridade judicial

entendeu que
houve o exaurimento

d
o prazo para o encerramento do inquérito policial, bem como
não ficou demonstrado o
s
requisito
s
autorizador
es

do

periculum
libertatis
, mormente em razão dos predicados pessoais abonatórios dos recorridos
.
Além do mais,
vê-se
que
o juízo de origem

tomou as providências que entendeu necessárias para
assegurar a orde
m pública e
a instrução criminal
, haja vista a fixação de fiança e de medidas cautelares diversas da prisão
.

Sendo assim,
nã
o obstante o recorrente alegue que não houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ressai do
decisium
objurgado que a autoridade judiciária ressaltou o
término
do lapso temporal para o encerramento do inquérito policial
,
fato esse constatado nos autos, tendo em vista que a investigação foi instaurada em
4 de maio de 2020, ao passo qu
e
até
o
dia
27 de maio de 2020, data da decisão revogatória, a investigação preliminar ainda não havia
se encerrado, excedendo o prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.

Por outro viés,
em relação
à tese da gravidade
e a repercussão social
das condutas perpetradas
,
em tese, pelo
s
recorrido
s
,
não se pode olvidar que
é ponto pacífico nos tribunais pátrios que a gravidade
em abstrato
do
s
crime
s
, por si só, não constitui motivação
idônea
para a
decretação de
prisão
preventiva
.

A propósito,
acerca do tema, este
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

RÉU IMPRONUNCIADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Hipótese em que não foram apontados elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema imposta ao paciente, na medida em que a Corte de origem considerou a gravidade do delito e a sua repercussão na pequena cidade onde foi cometido, bem como limitou-se em afirmar que a vítima sobrevivente teme por sua vida, sem, no entanto, especificar se as ameaças advêm do paciente ou dos demais corréus.

Importante destacar que o paciente teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas à prisão, sem que tenha sido noticiado o seu descumprimento pelo réu.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva
.

5. Depreende-se da documentação até agora juntada aos autos que o acusado é primário, possuidor de residência fixa e de emprego lícito, bem como não apresenta anotação policial nem antecedentes criminais. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente compareceu espontaneamente à audiência de instrução, mesmo após expedido mandado de prisão em seu desfavor.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de Primeiro Grau.

(HC 451.671/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
28/08/2018)
.
Destacamos

Por outro viés
, quanto à reiteração
criminosa
de
Henrique Leandro Nogueira
, ressai da decisão
combatida
que a autoridade judicial reconheceu a renitência
delitiva
desse
recorrido, de modo que fixou medidas
alternativas
mais severas, haja vista que, além da fiança e das cautelares impostas aos demais
acusados
, o juízo determinou
que aquele

fosse
monitora
do
por tornozeleira eletrônica.

Outrossim, impende-se ressaltar que, no caso em apreciação, a garantia da ordem pública não foi conspurcada com a liberdade dos recorridos que estão em liberdade há mais de 15 meses
,
inexist
indo
notícias, nestes autos, de que durante esse período, eles tenham descumprido as medidas cautelares diversas da prisão ou tenham oferecido, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal,
razão pela qual impõe-se asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da
s

prisões
dos acusados
.

Desse modo
,
dev
e
ser reconhecido que
, embora
ex
ista
m indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade d
elitiva atribuída ao
s
recorrido
s
, não se vislumbra a existência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva
, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão
,
impostas pelo juízo da instância singela
,

por ora, mostram-se
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo originário, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do
Codex
adjetivo
.

Nesse sentido
,
aliás,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ACUSADOS PRIMÁRIOS.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, considerando que as circunstâncias dos crimes são graves tendo o mesmo ameaçado a vítima com uma arma de fogo, não há que falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

2.
Apesar de o decreto prisional indicar fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois consta dos autos que os acusados são primários e a ameaça se deu por meio de simulacro de arma de fogo, sendo suficiente e adequada a decretação de medidas cautelares alternativas
.

3. Recurso em habeas corpus provido para substituir as prisões preventivas de MARCUS VINICIUS AFONSO DOS SANTOS E MATEUS AFONSO ANTERO pelas medidas cautelares de apresentação a cada 2 meses, de proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e de proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com atividades criminosas, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.

(RHC 109.835/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
03/06/2019)

Destacamos

Além
do mais
,
é
importante destacar
que cabe ao
juízo
na origem
,
mais
próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da
s
pris
ões
do
s
recorrido
s
.

E
,
na espécie,

como dito alhures,
a autoridade judiciária
de primeiro grau
decidiu pela desnecessidade
das custódias
com base no contexto
do processo originário.

Por derradeiro,
é imperativo
anotar que, na superveniência de a
lguma conduta ilícita que motive adequadamente a
s

pris ões preventiva s do s recorrido s
,
estas
poder
ão

ser re decretada s pelo ju í z o

condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021